Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-66.2019.8.11.0059
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001131-66.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 975.775.881-72 (APELANTE), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO - CPF: 120.199.788-73 (ADVOGADO), VANDERLEY SOARES DA SILVA - CPF: 408.507.652-34 (APELADO), HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - CPF: 503.669.631-04 (ADVOGADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DE INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS – NÃO CARACTERIZADO LESIVIDADE DO ATO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Ação Popular é concebida como instrumento processual para defesa do patrimônio público, que se materializa em bens de valor econômico, cultural, ecológico ou, ainda, no bem imaterial que é a preservação da moralidade administrativa.

2.

A acumulação ilegal de cargos não ocorre quando o agente político e/ou servidor está de boa-fé, exerceu efetivamente a contraprestação do serviço, sem o indevido enriquecimento ilícito, e não resulta prejuízos à Administração Pública, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

3.

Não demonstrada ilicitude ou lesividade no ato resta configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

4.

Sentença ratificada e recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pela Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, M.M.
Dr. Daniel de Souza Campos
, na Ação Popular proposta pelo nacional
PEDRO DA SILVA SANTOS
em desfavor de
VANDERLEY SOARES DA SILVA
, Prefeito do município de São José do Xingu, que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC (ID 33299511).

O recorrente narra que o recorrido, Vice-Prefeito do município de São José do Xingu, foi empossado no cargo de Prefeito ante a renúncia do alcaide, mas a época ocupava também o cargo de Administrator Distrital de Santo Antônio do Fontoura, o que fere a Constituição Federal e a Lei Orgânica daquela municipalidade.

Argumenta que maliciosamente o apelado apresentou requerimentos de exoneração do cargo de Administrador Distrital, com datadas distintas (24/10/2018 e 26/10/2018),
um
perante a Câmara Municipal devido a recusa em lhe dar posse como Prefeito sob a justificativa de acumulação ilegal de cargos e,
outro
, no Poder Judiciário, especificamente no Mandado de Segurança nº 1001152-76.2018.811.0059, que buscava a posse no cargo de Gestor Municipal, cuja liminar foi deferida.

Consigna que a publicação do ato de exoneração se deu após a posse no cargo de Prefeito no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, ou seja, apenas no dia 01/11/2018.

Argui que o magistrado singular laborou em equívoco ao indeferir a inicial por ausência de interesse processual sob o argumento do tramite de mandado de segurança acerca da acumulação de cargos públicos do apelado e, ainda, porque o apelante, na condição de Presidente da Câmara Municipal, buscava com a ação a própria nomeação ao cargo de Prefeito.

Refuta os fundamentos da sentença recorrida ao aduzir que o Plenário do STF, no ARE 824.781, em sede de repercussão geral, decidiu que é desnecessário na propositura da ação popular comprovar o dano material do ato lesivo à Administração Pública, ou seja, o patrimônio deve ser interpretado de forma ampla. E, no caso em exame, a lesão ao patrimônio é de caráter moral, que configura, além de ato de improbidade administrativa, crime.

No que tange a eventual interesse pessoal m obstaculizar a posse do apelado no cargo de Prefeito, esclarece que, embora edil, não ocupava a função Presidente da Câmara Municipal de São José do Xingu.

Insiste que na data da publicação do decreto de exoneração o apelado já havia tomado posse no cargo de Prefeito
, o que configura acumulação ilegal de cargos públicos. Além disso, o próprio apelado, já na qualidade de Prefeito, se exonerou do cargo de Administrador que ocupava.

Ao final, prequestiona as matérias da lesividade moral e do acúmulo ilegal de cargos do apelado e requer a reforma da sentença para que sejam atendidos todos os pedidos constantes na inicial da ação (ID 3329951).

O apelado contrarrazoou o recurso sob o argumento, em preliminar de ausência de interesse processual do apelante. No mérito, rechaça alegações aventadas, ressaltando a litigância de má fé (ID 33299547).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 34138455).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pela Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, M.M.
Dr. Daniel de Souza Campos
, na Ação Popular proposta por
PEDRO DA SILVA SANTOS
em desfavor de
VANDERLEY SOARES DA SILVA
, Prefeito do município de São José do Xingu, que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC (ID 33299511).

Busca o recorrente a reforma da sentença sob a alegação de que o apelado, ao assumir o cargo de Prefeito do município de São José do Xingu, acumulou ilegalmente cargos públicos, situação que causa danos ao patrimônio moral.

A controvérsia cinge-se em saber se VANDERLEY SOARES DA SILVA acumulou ilegalmente os cargos públicos de Prefeito do município de São José do Xingu/MT e Administrador Distrital de Santo Antônio do Fontoura/MT, causando lesão ao patrimônio público.

Consta que o apelado Vanderley Soares da Silva ocupava o cargo de Vice-Prefeito de São José do Xingu e, ainda, de Administrador Distrital de Santo Antônio do Fontoura, antes de tomar posse no cargo de Prefeito ante a renúncia do alcaide (ID 33299496).

A prova revela que o apelado foi obstado pela Câmara Municipal de ascender a Prefeito por conta da acumulação de cargos públicos, o que lhe fez impetrar mandado de segurança para tal finalidade, cuja liminar foi deferida calçada no pedido de exoneração do cargo de Administrador Distrital datado de 24/10/2018 (ID 33299496).

O conjunto probatório demonstra que a renúncia do Prefeito de São José do Xingu, Luiz Carlos Nunes Castelo, por motivos de saúde, ocorreu no dia
23/10/2018
(ID 33299508). O
requerimento de exoneração
do apelado, Vice-Prefeito, do cargo de Administrador Distrital foi protocolizado na Prefeitura Municipal no dia seguinte -
24/10/2018
(ID 33299501), com publicação em 01/11/2018 (ID 33299505). A
posse no cargo de Prefeito
do município de São José do Xingu deu-se
no dia 31/10/2018
(ID 33299508).

Pois bem.

Ação Popular é concebida como instrumento processual para defesa do patrimônio público, que se materializa em bens de valor econômico, cultural, ecológico ou, ainda, no bem imaterial que é a preservação da moralidade administrativa.

O ato lesivo à moralidade administrativa é o que agride a ética do recomendável ao administrador público, que deve agir em estrito cumprimento das normas legais, com a finalidade do bem comum.

No caso posto, em que pese o esforço do apelante em defender a moralidade administrativa, a via se mostra inadequada.

Veja que o apelado ao tomar conhecimento da acumulação ilegal de cargos, de imediato, protocolizou sua exoneração do cargo de Administrador Distrital, implicando a situação em mera irregularidade administrativa.

Ora, deve-se partir do pressuposto que a boa-fé do servidor é presumida, ainda mais quando não causa efetivo prejuízo ao erário.

Aliado a isso, farta é a jurisprudência no sentido de que na hipótese de acumulação ilegal de cargos públicos o servidor deve optar por um deles, desde que haja comprovação dos serviços efetivamente prestados, ou seja, sem prejuízos à Administração Pública.

É claro que esse entendimento não consente com a acumulação ilícita de cargos públicos, mas deve ser sopesado o caso concreto.

A propósito, cita-se precedentes nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO ÍMPROBO – NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE NÃO CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES – DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA
– ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.Para configuração da improbidade

administrativa por acumulação de cargos públicos, indispensável a demonstração de má-fé do servidor e de provas que demonstrem o não cumprimento das atividades atinentes aos cargos ocupados em horários compatíveis.Uma vez não comprovado o cumprimento das atividades regularmente, caracteriza-se a irregularidade e não a conduta improba.” (N.U 1010036-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO PÚBLICO. MODICIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PAGA AO PROFISSIONAL CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO ÉTICO OU DE INABILITAÇÃO MORAL PARA O EXERCÍCIO DO MUNUS PÚBLICO
.
CONFIGURAÇÃO DE MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.
1. "A Lei n. 8.429/92 visa a resguardar os princípios da administração pública sob o prisma do combate à corrupção, da imoralidade qualificada e da grave desonestidade funcional, não se coadunando com a punição de meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares, as quais possuem foro disciplinar adequado para processo e julgamento." (Nesse sentido: REsp 1.089.911/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.11.2009, DJe 25.11.2009.) 2. Na hipótese de acumulação de cargos, se consignada a efetiva prestação de serviço público, o valor irrisório da contraprestação paga ao profissional e a boa-fé do contratado, há de se afastar a violação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sobretudo quando as premissas fáticas do acórdão recorrido evidenciam a ocorrência de simples irregularidade e inexistência de desvio ético ou inabilitação moral para o exercício do múnus público. (Precedente: REsp 996.791/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8.6.2010, DJe 27.4.2011.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1245622/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 24/06/2011)

Diante desse contexto, resta claro a inadequação da via eleita, configurando a carência de ação consubstanciada na falta de interesse de agir.

Sobre o assunto, colaciona-se recente precedente desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO POPULAR - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- DEMANDA PROPOSTA VEICULANDO PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA -
CONFIGURADAS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1. O objeto da ação popular é a anulação, ou a declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/1965. 2. Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, resta configurada, portanto, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Se a pretensão manifestada na seara da Ação Popular corresponder a uma obrigação de fazer, patente se mostra a inadequação da via eleita e, pois, escorreita a sentença que, a esse fundamento, extingue o feito, sem a resolução do mérito. 4. Sentença ratificada em reexame. a5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1029569-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Logo, não merece reforma a sentença ora em reexame, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença em reexame,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
com a manutenção da sentença reexaminada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021